Tribunal: TJDFT
Processo: 0736485-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736485-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO RIBEIRO DE CASTRO IMPETRANTE: RENATA ANDRADE SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATA ANDRADE SILVA em favor de PABLO RIBEIRO DE CASTRO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 63524465), no processo n.o 0736019-52.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 63524484), a impetrante narra que o paciente teve a sua liberdade cerceada em 26/08/2024, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Argumenta que estaria caracterizado o flagrante preparado, pois a polícia negociou com o paciente, incentivando a prática do delito, que não foi consumado. Salienta se cuidar de crime impossível, pois houve indução policial para a configuração do tipo penal. Sustenta ser o paciente casado e que a esposa dele está atualmente grávida. Requer, liminarmente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. No mérito, pede a confirmação da ordem. É o relatório. Insurge-se a impetrante, em suma, contra a homologação da prisão em flagrante e a conversão desta em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 63524465): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foram apreendidas as drogas (mais de 30 gramas de maconha e 0,80 decigramas de cocaína). O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado (duas vezes), ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PABLO RIBEIRO DE CASTRO (...).” (grifos nossos). Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante n.o 931/2024 - 17a DP (Id 208878403 dos autos de origem) que a polícia chegou até o paciente por meio de uma denúncia anônima que relatava que ele estaria realizando vendas por meio de delivery. Assim, “exercendo a figura de policial disfarçado, albergada pelo art. 33, § 1o, IV, da Lei n.o 11.343/2006, o depoente iniciou uma conversa por meio do WhatsApp, (...) e posteriormente solicitar compra de 30g de skunk sendo cobrado R$ 600,00 pela droga.” De acordo com as declarações do condutor do flagrante, ele e o paciente combinaram de se encontrar em um local, e ao chegar lá, no momento em que se identificou, foi preso em flagrante. Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10 ed. p. 607) leciona que o flagrante preparado seria aquele em que “um agente provocador induz ou instiga alguém a cometer uma infração penal, somente para assim poder prendê-lo”. Entretanto, no caso de tráfico de drogas, que se trata de crime de ação múltipla, ainda que o agente policial tenha induzido o paciente a vender-lhe a droga, restou comprovado que ele a tinha em depósito, antes de trazê-la consigo e tentar aliená-la ao policial. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. Nesse sentido, os seguintes arestos: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA PREEXISTENTE À ATUAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode falar em flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que é de ação múltipla, consumando-se, no presente caso, já pela conduta preexistente de ter em depósito substância entorpecente. Precedentes. 2. No caso dos autos, embora os policiais tenham simulado a compra das drogas e a transação não haver se consumado em razão da prisão em flagrante do acusado, o certo é que, antes mesmo do referido fato, o crime de tráfico já havia se consumado em razão de o réu ter em depósito a droga apreendida. Com efeito, em momento algum, os agentes induziram ou instigaram o envolvido a guardar ou ter em depósito o referido entorpecente, tratando-se de infração penal de natureza permanente, cuja consumação se iniciou antes mesmo da atuação policial. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.266.035/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. Necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta em sua folha penal condenações definitivas pelos crimes de furto e roubo majorado. Vale ressaltar que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produzem os efeitos da reincidência, mas configuram como maus antecedentes e são hábeis a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública. 3. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo ao tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente. 4. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula 52 do STJ). 5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1365376, 07239976720218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, § 1o, IV, da Lei no 11.343/2006, conforme Auto de Prisão em Flagrante n.o 931/2024 - 17a DP (Id 208878407 dos autos de origem), sendo apreendida a quantidade de 30,42g de substância identificada como maconha, e 0,80g de substância identificada como cocaína, conforme Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (Id 208878430 dos autos de origem). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia criminal. Além disso, o paciente estava em cumprimento de pena, consistente em prisão domiciliar. Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira, o seguinte aresto: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. DESCUMPRIMENTO. PACIENTE REINCIDENTE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que o paciente apresenta manifesta reiteração delitiva, pois possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.” (Acórdão 1753860, 07352031020238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR